Tribunal: TJSP
Processo: 1006003-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pela autora e da verificação do esbulho pela ré. Insuficiência da prova isolada do domínio. Apuração de que a ré comprovou que exerce a posse sobre o bem de raiz, com a aquiescência da autora, há mais de dez anos. Inexistência dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:

POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pela autora e da verificação do esbulho pela ré. Insuficiência da prova isolada do domínio. Apuração de que a ré comprovou que exerce a posse sobre o bem de raiz, com a aquiescência da autora, há mais de dez anos. Inexistência dos requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006003-23.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSILENE
ROCHA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CASTRO EGYDIO & CIA. LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100 -Voto no 37915
2
VOTO N. 37915
APELAÇÃO N. 1006003-23.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DOUGLAS IECCO RAVACCI
APELANTE: ROSILENE ROCHA MELO
APELADA: CASTRO EGYDIO & CIA LTDA
POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Falta de prova
bastante do efetivo exercício da posse pela autora e da
verificação do esbulho pela ré. Insuficiência da prova isolada
do domínio. Apuração de que a ré comprovou que exerce a
posse sobre o bem de raiz, com a aquiescência da autora, há
mais de dez anos. Inexistência dos requisitos previstos no
artigo 561, do Código de Processo Civil. Sentença de
procedência reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
334/336, cujo relatório se adota, que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente
o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, preliminarmente, que a autora é parte ilegítima
para propositura desta ação, pois não demonstrou ser proprietária do imóvel. Acrescenta
que falta à autora interesse processual, por inadequação da via eleita, pois ela nunca teve a
posse do imóvel, a par do que estão ausentes os requisitos para a propositura da ação de
reintegração de posse, que exige a comprovação da posse anterior ao esbulho. Assevera
que ocorreu a prescrição. Repisa que está no imóvel há mais de uma década, tendo a posse
mansa e pacífica, com animus domini. Pondera que o nosso Direito admite a usucapião,
que transforma a posse em propriedade. Invoca a função social da propriedade. Requer a
reforma da r. sentença, com o acolhimento das preliminares suscitadas ou com a
improcedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reintegração de posse, em que alega a
autora que é possuidora e legítima proprietária do imóvel, matrícula n. 4.049, do 4o Oficial
de Registro de Imóveis da Capital, situado à Rua Barão de Ijuí, 29/29-A, São Paulo/SP,
esbulhado pelos réus. Diz que, em 16 de agosto de 1996, Aída de Castro (proprietária
originária) e sua única filha Maria Helena de Castro Egydio Fontes constituíram uma
sociedade por cotas de responsabilidade limitada denominada Castro Egydio & Cia Ltda,
ora autora, para administração de seus bens, tendo a sócia Aída elevado o capital social,
dando o imóvel em cotejo, dentre outros, para integralização do capital social, tendo, a
partir daí, a sociedade autora passado a locar e administrar tais bens. Anota que, devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100 -Voto no 37915
3
idade avançada das sócias, Maria Cristina Egydio Piza Fontes e Patrícia Maria Egydio de
Piza Fontes (netas de Aída e filhas de Maria Helena), com a participação do companheiro
de Patrícia, João Carlos Iversson, passaram a administrar os imóveis da sociedade. Anota
que João providenciou a locação do imóvel aos réus, no período de 5 de junho de 2005 a 4
de junho de 2007, observando que não foi efetuado contrato escrito, mas João permitiu que
os réus se instalassem no imóvel. Afirma que ajuizaram contra os réus ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança de alugueres (processo n. 0124155-23.2010.8.26.0100),
mas, devido à falta do contrato de locação e recibos, a demanda foi julgada procedente.
Aduzem que estão presentes os requisitos legais para a reintegração da autora na posse do
imóvel, ponderando que o esbulho teria sido praticado pelos réus em 05 de junho de 2005.
Em contestação, alegou a ré Rosilene Rocha Melo que a autora era
parte ilegítima para a propositura desta demanda. Acrescentou que o Sr. João Carlos
Iversson lhe ofereceu o imóvel para servir de moradia, tendo em vista que o local estava
vazio e ele tinha receio que fosse invadido por estranhos; além disso o bem possuía muitos
débitos de contas de água e luz. Diz que regularizou as contas de consumo do imóvel e fez
dele como sua moradia, tendo nele permanecido, com seus filhos, de forma mansa e
pacífica, desde junho de 2005. Afirmou que a autora nunca teve a posse do imóvel, não
resultando, assim, comprovado o esbulho possessório (fls. 237/245).
A fls. 292 foi homologada a desistência da ação em relação a Jairo
dos Santos Nobre, extinto o processo, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de
Processo Civil, em relação a este réu, prosseguindo a demanda apenas contra a ora
recorrente.
Por seu turno, a r. sentença de fls. 334/336 julgou procedente o
pedido inicial para determinar a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel e
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa. Entendeu o d. magistrado que “tem-se que a ré
reside no imóvel a título gratuito, realizando apenas pagamentos relativos a despesas de
consumo. Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor a
demonstração do cumprimento dos requisitos para tutela possessória. Assim, a parte autora
trouxe aos autos documento no qual demonstra sua condição de legítima proprietária do
imóvel. A contestação apresentada funda o alegado direito da ré apenas na legitimidade da
parte ativa, inexistindo direito à manutenção da posse.” (fls. 335).
De pronto, afasto as preliminares suscitadas no recurso.
Não há se cogitar de ilegitimidade da autora para a propositura desta
demanda, nem de ausência de interesse de agir na modalidade de adequação, tendo em
vista que fundou ela o pedido inicial na alegação de que é a legítima proprietária do bem de
raiz, que foi esbulhado pela ré, de modo que a procedência ou não da demanda é questão de
mérito e não de prejudicial ao seu adentramento.
De igual modo, não tem fomento a alegação de prescrição,
porquanto o prazo aplicável ao caso é o ordinário, de dez anos, a que alude o artigo 205, do
Código Civil, que não havia transcorrido na época do ajuizamento da ação, tendo em vista
que a autora alega que o suposto esbulho teria sido praticado em junho de 2005 e esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100 -Voto no 37915
4
demanda foi proposta em janeiro de 2015, ou seja, antes do esgotamento do prazo decenal.
Neste sentido, anote-se o seguinte precedente desta Corte:
“APELAÇÃO - Ação de reintegração de posse - Alegação de
invasão por construção em lote vizinho - Demanda julgada parcialmente procedente -
Determinação de devolução da área subtraída, com demolição da construção erigida
irregularmente e devolução da terra removida, às expensas da empresa-ré - Recurso da
requerida Demanda submetida ao prazo prescricional ordinário previsto no artigo 205 do
CC - Alegação de prescrição afastada - Laudo pericial que confirma o esbulho - Sentença
de parcial procedência mantida Recurso desprovido.” (Apelação n.
0015168-74.2008.8.26.0127, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Irineu Fava, j.
21/10/2019).
E, conquanto insubsistentes as prejudicais suscitadas, no mérito
propriamente dito, merece acolhimento o recurso.
De início, cumpre deixar assentando que resultou comprovado nos
autos que a autora (sociedade de responsabilidade limitada) é a proprietária do imóvel em
cotejo, consoante se infere da certidão do registro de fls. 40/41 e do documento de cessão e
elevação do capital social de fls. 22/30, que demonstram que o bem pertencia à Aída de
Castro de Carvalho desde 30 de outubro de 1930 (fls. 40/41), que, por sua vez, efetuou a
sua transmissão, dentre outros bens imóveis, à sociedade ora recorrida, para integralização
de seu capital social, em 06 de janeiro de 1997 (fls. 22/30).
Entretanto, a demonstração da propriedade é insuficiente para a
procedência desta demanda, porquanto constitui requisito essencial da ação reintegratória a
prova da posse da autora, ao tempo do esbulho, patenteada pelo real exercício fático sobre
a coisa de algum dos poderes inerentes ao domínio, insuficiente, para tanto, até mesmo a
qualidade de proprietária do imóvel litigioso,
E como é sabido, não é o título de domínio que transmite a posse,
mas o seu efetivo exercício, de sorte que, no interdito de reintegração, o que há de ficar
evidenciado é a quem pertence a posse da coisa disputada, até porque a alegação de
domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, caso prove o réu a sua posse e o autor
não prove que a exercitava em momento precedente ao esbulho, estará a demanda fadada
ao insucesso, como, aliás, ocorre no caso em exame.
Discorrendo sobre os requisitos da ação de reintegração de posse,
preleciona Tito Fulgêncio que “a terceira condição é que este requerimento ou venha
instruído logo com a prova da posse e do esbulho, ou com o protesto de prova incontinenti.
Uma medida salutar não se pode converter em instrumento de espoliação, e isso é o que se
daria se a reintegração pudesse ser decretada sem que o juiz fosse instruído da existência de
uma posse e que dela se verificou um esbulho em dano de seu titular e proveito alheio.”
(Da posse e das ações possessórias, Forense, 5a edição, Vol. 1, 1980, p. 136/137).
E não é sem razão que, tendo por escopo a ação de reintegração a
defesa da posse, a principal prova a ser produzida pelo autor seja aquela relativa ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100 -Voto no 37915
5
efetivo exercício em momento anterior ao esbulho, cujo ônus probatório incumbia à
demandante, por consubstanciar fato constitutivo do seu direito (CPC, 373, I).
No entanto, de tal encargo não se desincumbiu a autora, que
negligenciou na produção de prova bastante do exercício prévio da posse sobre o
questionado bem de raiz e da verificação do esbulho.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Reintegração de posse - Imóvel urbano - Autores herdeiros do
proprietário falecido - Sentença de improcedência da pretensão - Recurso de apelação de
um só dos autores - Lote do terreno sem construção - Posse dos autores apenas calcada no
domínio, sem prova mínima de posse visível - Réus ocupantes do lote há mais de ano e dia
e que, conforme prova testemunhal, desde o ano de 2002 edificaram muro na testada com a
rua e, com o tempo, construíram casa de alvenaria sem nenhuma oposição dos autores -
Visibilidade da ocupação - Discussão sobre o domínio incabível na controvérsia
possessória, salvo se a disputa da posse fosse de ambos os polos da ação - Recurso do
coautor apelante desprovido nessa parte.” (Apelação n. 1000957-38.2016.8.26.0126, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 11/03/2019).
“POSSESSÓRIA - Reintegração de posse de terreno - Inexistência
dos requisitos do art. 927 do CPC/1973 - Apesar de o espólio-autor alegar ser o legítimo
proprietário do bem, não há prova de que tenha exercido, de fato, a posse sobre o imóvel
Indícios de posse mansa e pacífica da segunda ré, que a cedeu ao primeiro réu, o qual, por
sua vez, alienou a posse do bem a terceiros - Demanda de cunho possessório que não se
presta à discussão sobre a legítima propriedade - Improcedência da ação de reintegração de
posse - Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.” (Apelação n. 0000074-71.1995.8.26.0247, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior j. 15/08/2016).
Neste passo, insta realçar que a autora não demonstrou ter encetado
qualquer ato de administração sobre o imóvel em cotejo, desde a transferência do bem de
raiz ao seu patrimônio até a ocupação pela ré, em junho de 2005, ou seja, não comprovou,
como lhe incumbia, a sua posse anterior ao suposto esbulho.
A par disso, da detida análise da própria petição inicial, sequer se
extrai que a conduta da ré configuraria o esbulho possessório, porquanto, inicialmente, diz
a autora que João Carlos Iversson, companheiro de Patrícia, teria providenciado “a locação
do imóvel em nome da empresa autora aos réus, locação esta que se iniciou em 05/06/2005
e terminaria em 04/06/2007. Todavia, em virtude de que se encontrava em fase de
separação da Sra. Patrícia (Doc. Anexo), abandonou a negociação no momento em que
seria regularizada a assinatura de contrato escrito de locação, deixando que os réus se
instalassem no imóvel inteiro juntamente com toda sua família, isto no citado no dia
05/06/2005, e pagar o aluguel de forma alternada e para quem este indiciou”,
acrescentando que, “anos depois, passados diversos problemas que envolveram a separação
judicial de Patrícia e João (encerrada em 2008), e aos problemas de saúde da primeira, bem
como o falecimento de sua avó e sócia da autora Aida é que a sócia Maria Helena verificou
irregularidades e ordenou o ajuizamento de Ação de despejo por falta de pagamento c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100 -Voto no 37915
6
cobrança de alugueres e acessórios da locação (proc. n. 0124155-23.2010.8.26.10100), que
teve curso perante a 17a Vara Cível do Foro Central desta Capital. Todavia, em função da
falta de provas da locação, como o contrato, recibos de aluguel, entre outros documentos
como falta do título de propriedade e entendimento final de que havia empréstimo ou
comodato, a ação foi julgada improcedente.” (fs. 5/7).
Com efeito, na hipótese nestes autos, os próprios fatos narrados pela
autora na petição inicial conferem verossimilhança às alegações da ré, no sentido de que
João (que a própria autora admite que era seu preposto na época) consentiu que ela e sua
família residissem no imóvel mediante a regularização do pagamento das contas de
consumo e para impedir a ocupação por desconhecidos. E as testemunhas arroladas
unicamente pela ré, embora tenham sido ouvidas como informantes, corroboraram tal
versão dos fatos, eis que Rosana Vicente de Oliveira, disse que “conhece a ré há 16 anos e
pelo que sabe ela foi morar no imóvel juntamente com seu ex marido e filhos. O imóvel era
uma pensão e o proprietário queria tirar as pessoas do lugar e pediu para ex sogra da ré que
indicasse uma pessoa para tomar conta do local. A ré se mudou para lá e pagou dívidas de
água e luz”, acrescentando que “a ré mencionou que o proprietário do imóvel se chamaria
João” (fls. 314); por seu turno, Carmem Cleia Sampaio dos Santos declarou que “conhece a
ré há 5 anos. Pelo que soube através dela, sua ex sogra residiu no imóvel, que era uma
pensão. Após os pensionistas saírem, o dono pediu para a ex sogra da ré arrumasse alguém
para tomar conta do local. Isso teria acontecido há uns 15 anos. Ela mencionou que o dono
se chamaria João e ela chegou a conhece-lo”, afirmando ainda que, “pelo que soube, ela
perdeu o contato com o João há uns 7 anos atrás. Ela não pagava aluguel, mas as contas e
consumo do imóvel.” (fls. 315/315).
Cumpre ressaltar ainda que a própria autora anexou aos autos uma
declaração, dirigida à Eletropaulo, datada de 20 de setembro de 2006, em que afirma que a
ré era responsável pelo “pagamento das contas de luz da Rua Barão de Ijui, 29 junto a
Eletropaulo e que as novas contas sejam emitidas em seu nome” (fls. 299), o que só
confirma a sua aquiescência com a permanência da ora recorrente no imóvel, que, por sua
vez, demonstrou a quitação dos referidos débitos junto à companhia de energia elétrica.
(fls. 251/260).
Deveras, na espécie, da apreciação das provas documental e oral
produzidas nestes autos, resultou evidenciado que a ré reside e exerce a posse sobre o
imóvel litigioso há mais de dez anos, não resultando, assim, configurado o esbulho
possessório.
Em suma, porque não produziu a autora prova convincente acerca do
efetivo exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, que, aliás, vem sendo ocupado
pela ré há vários anos, afigura-se descabido o pleito possessório por ela deduzido, pois,
como assinalado, constitui requisito indispensável para o êxito da ação reintegratória a
existência de prova inequívoca de que a parte ativa exercia a posse sobre o bem litigioso e
a perdeu por ato do esbulhador, elementos que para os autos não vieram, de modo que é de
rigor reformar a r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus
da sucumbência e fixados os honorários devidos pela autora ao advogado da ré em 12%
sobre o valor atualizado da causa (à causa foi dado o valor de R$ 134.810,00, em janeiro de
2015), já considerados os recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006003-23.2015.8.26.0100 -Voto no 37915
7
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)